Tribunal: TJES
Processo: 5003219-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003219-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: IVANILDA ANDREZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003219-59.2023.8.08.0024
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrido: IVANILDA ANDREZ
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA PELA EXISTÊNCIA DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO REQUERIDO, DE CONTRATOS Nº 58130780-8 E 78103984-7, JAMAIS POR ELA SOLICITADOS. AFIRMA QUE, DESDE 2020, O REQUERIDO DESCONTOU O TOTAL DE R$ 10.574,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS), REFERENTE AO PRIMEIRO CONTRATO, E DE R$ 2.619,09 (DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO SEGUNDO CONTRATO. PELO EXPOSTO REQUEREU, LIMINARMENTE, QUE A RÉ FOSSE COMPELIDA A SUSPENDER OS CONTRATOS E OS DESCONTOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NO MÉRITO, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA, PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU DEFESA EM QUE ARGUIU, PRELIMINARMENTE, A NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, DIANTE DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: a)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos nº 58130780-8 e 78103984-7 e DETERMINAR a suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário da autora em decorrência dos contratos em questão, no prazo de cinco (05) dias a contar de sua intimação desta sentença, sob pena de multa;
b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 7.769,36 (sete mil e seiscentos e sessenta e nove e trinta e seis) a título de danos materiais, além dos valores porventura pagos pela autora em razão do empréstimo a partir do ajuizamento da ação até a presente decisão, desde que devidamente comprovados na fase de cumprimento de sentença, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir da realização do desconto; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar desta data (arbitramento). RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, DEFENDE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL; REQUER SEJA FEITA A COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES CREDITADOS E O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ORA MANEJADO, DE MODO QUE A R. SENTENÇA SEJA MANTIDA INTEGRALMENTE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, EM QUE PESE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, TAL ALEGAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR, POIS NÃO SE COGITA A COMPLEXIDADE DA CAUSA, NEM DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, AO PASSO QUE, ALÉM DE TRATAR-SE DE MATÉRIA CORRIQUEIRA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO PARA O JULGAMENTO DO FEITO.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA OS NEGÓCIOS JURÍDICOS VERGASTADOS E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM,
IN CASU
, A AUTORA/RECORRIDA ALEGA NÃO TER CELEBRADO OS CONTRATOS QUE ENSEJARAM NOS DESCONTOS - APONTADOS NO EXÓRDIO - EM SEUS PROVENTOS. NOUTRO GIRO, O BANCO RECORRENTE, EM SEU TURNO, DEFENDE A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS OBJURGADOS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU OS AJUSTES EM TELA. EM SÍNTESE, ALEGA O RECORRENTE QUE O CONTRATO N.º 581307808 É RESULTADO DE UM REFINANCIAMENTO QUE LIQUIDOU O CONTRATO N.º 78103984-7. AFIRMA AINDA QUE, EM RAZÃO DE TAL CONTRATAÇÃO FORA LIQUIDADO O DÉBITO ALUSIVO AO CONTRATO ANTERIOR, E O REMANESCENTE DE R$ 3.712,08 DISPONIBILIZADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA. JÁ EM RELAÇÃO AO CONTRATO N.º 78103984-7, EXPLICA O REQUERIDO QUE TAMBÉM TRATA-SE DE UMA RENEGOCIAÇÃO/REFINANCIAMENTO DE CONTRATOS PRETÉRITOS DE N.º 445930522 E 764751012, COM LIBERAÇÃO DE VALOR ADICIONAL A RECORRIDA NO IMPORTE DE R$ 1.711,65. AS ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ, EM COTEJO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, AO MEU SENTIR, SÃO VEROSSÍMEIS,
EXPLICO
. AINDA QUE DAS CONTRATAÇÕES IMPUGNADAS NÃO TENHAM SIDO COLIGIDO AOS AUTOS CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS, DENOTA-SE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE OS CONTRATOS EM COMENTO FORAM REALIZADOS DE FORMA ELETRÔNICA MEDIANTE USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL (ID. 6414729). DOS EXTRATOS COLIGIDOS NO ID. 6414730 - Pág. 46/48 E 6414730 - Pág. 35, VERIFICA-SE QUE OS NUMERÁRIOS RELATIVOS AO CRÉDITO REMANESCENTE FOI DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA (R$ 3.712,08 DISPONIBILIZADO EM 10/02/2020 E R$ 1.711,65 DISPONIBILIZADO EM 25/02/2019), SENDO POSTERIORMENTE SACADOS NAS DATAS DE 28/04/2020 QUANTO AO MONTANTE DE R$ 3.712,08, E EM 27/02/2019 REFERENTE A QUANTIA DE R$ 1.711,65. NESTA SENDA, DESTACA-SE QUE NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE REQUERENTE NO TOCANTE AOS VALORES DISPONIBILIZADOS OU MANIFESTAÇÃO QUANTO A EVENTUAL AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS, LIMITANDO-SE A DEDUZIR PELA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, NESSE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. “CONSIGNADO INTELIGENTE”.
OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL E BIOMETRIA. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES. INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA ATRAVÉS DE DOCUMENTO ELETRÔNICO. BANCO QUE TRAZ A PROVA DA CONTRATAÇÃO. VALORES LIBERADOS EM CONTA CORRENTE E UTILIZADOS PELA IDOSA CONSUMIDORA.
VÍCIO OU IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000102-13.2021.8.16.0051 - Barbosa Ferraz - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 08/04/2022). 3. “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2.
O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos
(CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018).
(GRIFOS NOSSOS).
NO MESMO SENTIDO, IMPORTANTE DESTACAR OUTRO JULGADO NO ÂMBITO DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (GRIFOS NOSSOS):
“
A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
Se ficou demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. O cliente que permite que terceiro tenha acesso à senha do seu cartão não pode ao banco a responsabilidade pelos saques indevidos.” (STJ. 3ª Turma. REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/10/2017.)
POR OUTRO LADO, AINDA QUE ESTE RELATOR CONSIDERASSE QUE OS EMPRÉSTIMOS NÃO FORAM CONTRATADOS PELA AUTORA, E EQUIVOCADAMENTE LANÇADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, O FATO É QUE, A AUTORA UTILIZOU DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. DESSARTE, NA SEARA DA RESPONSABILIDADE CIVIL, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, NECESSÁRIO SE FAZ A VERIFICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O RESULTADO DANOSO. NO CASO
SUB EXAMINE
, CONFORME ACIMA MENCIONADO, APESAR DE A RECORRIDA NEGAR A CONTRATAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO, O VALORES INTEGRAIS DOS EMPRÉSTIMOS FORAM DEPOSITADOS EM SUA CONTA, SENDO POR ELA UTILIZADO NA INTEGRALIDADE. NESTE SENTIDO, NÃO SE VERIFICA O ELEMENTO DANOSO, UMA VEZ QUE A AUTORA DE CERTO MODO FORA BENEFICIADA COM A UTILIZAÇÃO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO EM SUA CONTA. NESTE LIAME, DESTACA-SE, QUE NA HIPÓTESE, O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL VAI NA CONTRAMÃO DA PRELEÇÃO CONSIGNADA NO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL, PORQUANTO HAVERIA FLAGRANTE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DA PARTE DEMANDANTE. POR OUTRA ÓTICA, ANALISANDO O FEITO, O FATO É QUE, DIANTE DA RECUSA DA DEMANDANTE EM TER CONTRATADO E PERMANECER SOB A ÉGIDE DOS MENCIONADOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA MANTER UM AJUSTE QUANDO UMA DAS PARTES, SOBRETUDO A MAIS VULNERÁVEL, NÃO DESEJA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISO IV, DO CDC, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
” (GRIFOS NOSSOS).
ASSIM, ANCORADO NA EQUIDADE DITADA PELO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95, TENHO QUE,
IN CASU
, O CANCELAMENTO DOS NOTICIADOS MÚTUOS BANCÁRIOS COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ENTÃO REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NESTA SENDA, COMPETE A RECORRIDA, DE SUA PARTE, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO PARA O REQUERIDO DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA (R$ 5.423,73); ASSIM, COMO DEVERÁ A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA REQUERENTE (R$ 13.193,09), ALÉM DOS VALORES DESCONTADOS EVENTUALMENTE NO CURSO DA PRESENTE DEMANDA ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CASO COMPROVADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DEVENDO OCORRER DE FORMA SIMPLES,
ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ;
POIS, NA HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM PROL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE SOBEJA-SE MITIGADO.
DE OUTRO MODO, CONSIDERANDO O PRESENTE JULGAMENTO SOB A ÓTICA DA EQUIDADE, TENHO POR NÃO CONCEDER DANOS MORAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, PORQUANTO,
ANALISANDO O CASO CONCRETO CONSIDERANDO O PRINCÍPIO
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
(NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA) E O FATO DE O RECORRENTE NÃO TER PROCEDIDO COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 5.423,73, OBJETO DOS CONTRATOS IMPUGNADOS, ELIDE DA MESMA QUALQUER SUPEDÂNEO JURÍDICO PARA PLEITEAR REPARAÇÃO IMATERIAL POR EVENTUAL IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO DO CONTRATO. NESTE SENTIDO: NESSE SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO, MAS UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. - Infere-se dos documentos que instruíram a demanda que, embora o autor recorrente insista em afirmar que não contratou o financiamento com a instituição bancária, utilizou o valor creditado em sua conta. Vislumbra-se dos autos que a parte autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, portanto, nenhum reparo merece a sentença.
(TJ-PE - AC: 524553-8 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6ª Câmara Cìvel, Data de Publicação: 18/09/2019).

(8).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDA QUANTO AO DEMAIS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.